Tribunal: TJMT
Processo: 1035509-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035509-21.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAN ANDERSON BASTIANI - CPF: 035.212.873-94 (ADVOGADO), ALEXANDRE AKIRA NAKAMURA - CPF: 748.683.579-72 (EMBARGANTE), ANDREA DE ARAUJO MOREIRA NAKAMURA - CPF: 843.773.139-91 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ANDRÉ CARLOS DE ARAUJO MOREIRA registrado(a) civilmente como ANDRE CARLOS DE ARAUJO MOREIRA - CPF: 005.685.629-68 (EMBARGANTE), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (EMBARGADO), ANDREA DE ARAUJO MOREIRA NAKAMURA - CPF: 843.773.139-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão proferida em execução fundada em título extrajudicial. Os embargantes sustentam omissão quanto à nulidade da citação por edital, à ocorrência de prescrição da pretensão executiva e de prescrição intercorrente, bem como à alegada abusividade da cláusula de eleição de foro, sob o argumento de vulnerabilidade e dificuldade de acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à tese de nulidade da citação por edital; (ii) estabelecer se houve omissão no exame da prescrição da pretensão executiva e da prescrição intercorrente; (iii) determinar se o julgado deixou de enfrentar a alegação de abusividade da cláusula de eleição de foro e de vulnerabilidade dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado aprecia expressamente a alegação de nulidade da citação por edital e conclui que o comparecimento espontâneo dos executados, com apresentação tempestiva de embargos à execução, supre eventual vício citatório, na forma do art. 239, § 1o, do CPC.

5. O julgado assenta que, alcançada a finalidade do ato processual e assegurados o contraditório e a ampla defesa, a decretação de nulidade depende de demonstração concreta de prejuízo, inexistente no caso.

6. A decisão embargada enfrenta diretamente a tese prescricional e afirma que não se consumou a prescrição da pretensão executiva, porque a parte exequente adotou providências para a citação e a demora decorreu de entraves do próprio aparelho judiciário, incidindo o art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC e a Súmula 106 do STJ.

7. O acórdão também afasta a prescrição intercorrente ao consignar que não houve suspensão do processo nas hipóteses do art. 921 do CPC nem inércia superveniente do exequente apta a inaugurar o termo inicial do instituto.

8. O voto condutor aprecia a controvérsia sobre a cláusula de eleição de foro e afirma sua validade, por se tratar de pacto firmado antes da vigência da Lei no 14.879/2024, qualificado como ato jurídico perfeito, sem demonstração concreta de abusividade ou prejuízo ao acesso à justiça.

9. O acórdão registra, ainda, que a tramitação eletrônica dos autos mitiga alegações genéricas de dificuldade de acompanhamento processual e que a competência, em execução fundada em título extrajudicial, é concorrente, nos termos do art. 781 do CPC.

10. A insurgência dos embargantes revela mero inconformismo com a conclusão adotada no julgamento anterior, o que não configura vício integrativo sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais da controvérsia. 2. O comparecimento espontâneo do executado supre eventual nulidade da citação, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa e ausente prejuízo concreto. 3. Não se configura prescrição da pretensão executiva quando a parte promove diligentemente os atos necessários e a demora na citação decorre do funcionamento do Poder Judiciário. 4. A prescrição intercorrente exige suspensão do feito e inércia superveniente do exequente, nos termos do art. 921 do CPC. 5. A cláusula de eleição de foro firmada antes da Lei no 14.879/2024 subsiste como ato jurídico perfeito, salvo demonstração concreta de abusividade ou de prejuízo ao acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, § 1o, 240, §§ 1o e 2o, 256, 257, 781, 915, 921, §§ 1o e 4o, 1.022 e 1.026, § 2o; CC/2002, art. 202, I; CF/1988, art. 5o, XXXVI; LINDB, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, REsp 2.088.491/TO, citado no voto; STJ, Súmula 106; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013; TJMT, Apelação Cível n. 1024015-75.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2024, DJE 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ALEXANDRE AKIRA NAKAMURA, ANDREA DE ARAÚJO MOREIRA NAKAMURA e ESPÓLIO DE ANDRÉ CARLOS DE ARAÚJO MOREIRA
em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento por eles inteposto, mantendo a decisão de primeiro grau que havia rejeitado as alegações de nulidade da citação por edital, prescrição do título e incompetência territorial do juízo de origem.

Sustentam os embargantes, em síntese, a ocorrência de
omissão
sob dois enfoques: o primeiro, atinente à nulidade da citação por edital e aos alegados reflexos prescricionais; o segundo, relacionado à suposta vulnerabilidade dos devedores e à dificuldade de acesso à justiça, como fundamento para afastar a cláusula de eleição de foro. Ao final, postulam, com nítido propósito infringente, o reconhecimento da nulidade da citação editalícia, da prescrição intercorrente e, ainda, da incompetência territorial do Juízo, com remessa dos autos à Comarca de Balsas/MA.

O recurso é tempestivo (Id. 346345395).

Contrarrazões no Id. 348583895.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Assim constou o voto condutor:

“[...]À luz das razões recursais, verifica-se que a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, essencialmente, à análise de eventual nulidade da citação por edital, em razão da alegada ausência de diligências prévias mínimas que justificassem a adoção da medida excepcional prevista no art. 256 do CPC.

Outrossim, insta examinar a apontada prescrição do título exequendo.

Pois bem.

O caso dispensa maiores delongas, de modo que a pretensão recursal não prospera.

Os agravantes sustentam que a citação por edital foi autorizada antes que tivessem esgotadas as diligências mínimas à localização dos executados, asseverando a existência de endereços certos e conhecidos pelo credor, tornando nula a medida excepcional adotada. Ainda, em relação ao executado ANDRÉ CARLOS DE ARAÚJO MOREIRA, alegam que não houve sequer tentativa sua localização antes da citação por edital e que, ao tempo de sua efetivação, o executado já havia falecido, circunstância que comprometeria a higidez do ato citatório.

Não obstante os judiciosos argumentos expendidos, o ordenamento processual civil é categórico ao dispor que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado
supre a falta ou a nulidade da citação
, nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil, o que, por si só, esvazia a pretensão recursal.

Aliás, nesse sentido, é firme o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Ressalvadas hipóteses específicas onde o comparecimento espontâneo ocorre apenas na fase de cumprimento de sentença ou se dá por meio de petição subscrita por advogado destituído de poderes de representação,
é uníssona a orientação normativa e jurisprudencial
no sentido de que o comparecimento voluntário do executado, em tempo e modo adequados, supre eventual nulidade do ato citatório, uma vez alcançada a sua finalidade precípua, qual seja, a de integrar a parte demandada à relação processual.

No caso em apreço
, como bem destacou o Juízo
a quo,
além de terem sido empreendidas diversas tentativas de citação previamente à sua concretização por edital, verifica-se dos autos que os executados/agravantes apresentaram,
tempestivamente
, embargos à execução, na forma do art. 915 do CPC, em tempo e modo adequados, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa, o que revela a eficácia do ato citatório.

Nessa linha de intelecção, não obstante o esforço argumentativo dos devedores, mostra-se despicienda a análise minuciosa da tese de nulidade da citação, fundada na alegada divergência entre os endereços indicados nos autos, na ausência de consultas prévias aos sistemas de pesquisa disponíveis ao Poder Judiciário ou a cadastros de órgãos públicos e, ainda, no suposto não esgotamento de todas as diligências possíveis antes da autorização da citação ficta prevista no art. 257 do CPC,
diante do ingresso voluntário dos executados no feito
.

Ademais, em prevalência ao princípio da instrumentalidade das formas e do aforismo
pas de nullité sans grief
, o reconhecimento de eventual nulidade dos atos processuais exige a demonstração inequívoca de prejuízo à parte interessada, o que, à evidência, não se verifica na hipótese dos autos.

Corroborando o entendimento, cito a jurisprudência reiterada pelo c. STJ:

[...]

Ao arremate,
ad argumentandum tantum,
há nos autos registros de acesso do causídico que ora patrocina os executados desde o ano de 2021. Ainda que, isoladamente, o fato não elida a necessária observância aos procedimentos legais dispostos no ordenamento jurídico, entendo que tal circunstância, a meu sentir, corrobora a inexistência de quaisquer prejuízos às partes executadas e justifica, ademais, o exercício pleno e tempestivo do contraditório,
afastando eventuais nulidades dos atos processuais
.

De outra parte, os agravantes sustentam a ocorrência de prescrição intercorrente, tese que, todavia, amparam na alegada ausência de interrupção da prescrição material do título, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, combinado com o art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC, destacando a nulidade do ato citatório e a inércia da parte exequente em adotar, no prazo legal, providências voltadas à realização de citação válida, apta a fazer retroagir o marco interruptivo da prescrição. Aduzem, em síntese, que o comparecimento espontâneo dos executados ocorreu após o transcurso do prazo prescricional do título exequendo, o que fulminaria a ação de execução.

Sobre a temática, vale rememorar que a prescrição da pretensão material está relacionada à perda da possibilidade de exigir judicialmente o direito consubstanciado no título, em razão da inércia do credor durante o prazo legalmente previsto para o exercício de sua pretensão, prazo este interrompido pelo despacho que ordena a citação, quando observadas as exigências da lei processual. Por sua vez, a prescrição intercorrente visa atender aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, dependendo da inércia do exequente que, ciente da ausência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, deixa de impulsionar o feito, na forma do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC.

Ou seja, enquanto a prescrição da pretensão material impede o nascimento válido da execução, por atingir o direito antes mesmo da instauração do processo judicial, a prescrição intercorrente, por sua vez, extingue a execução regularmente instaurada, em razão da inércia superveniente do exequente, funcionando como mecanismo de estabilização das relações jurídicas e de concretização da duração razoável do processo.

No caso em exame não há que se falar em
prescrição intercorrente
, haja vista a ausência de suspensão do feito por quaisquer das hipóteses do art. 921 do CPC e, por conseguinte, sequer foi inaugurado o termo inicial necessário à configuração do referido instituto.

Quanto a prescrição material da pretensão executiva,
igualmente
, não se operou no caso.

O art. 202, I, do CC/02 dispõe que a interrupção da prescrição se dará
“por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação,
se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”.
Outrossim, o Código de Processo Civil expressamente preceitua que:

[...]

Ao interpretar a
ratio legis,
o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a norma visa a não prejudicar a parte diligente que ajuizou a demanda dentro do prazo prescricional, ainda que, posteriormente, a marcha processual venha a sucumbir ao decurso do tempo, seja em razão de eventual demora do Poder Judiciário – hipótese em que se aplica a Súmula 106 do STJ – seja em virtude de conduta maliciosa da contraparte, que se oculta para não ser citada (REsp 2.088.491/TO).

[...]

Na hipótese dos autos, a demanda executiva (no 1036740-33.2020.8.11.0041) foi ajuizada em 12/08/2020, tendo sido recebida por decisão proferida em 13/08/2020 (Id. 36703994). A carta precatória destinada à citação dos executados foi expedida pela serventia do Juízo apenas em 08/09/2020 (Id. 38528391), sem que tenha havido qualquer ato ordinatório de intimação dos exequentes para ciência. Não obstante, o referido instrumento foi regularmente distribuído, vindo a ser devolvido somente em 11/03/2021 (Id. 50844374), sem êxito em alcançar a sua finalidade citatória.

Na sequência,
em 16/03/2021
, a parte exequente manifestou nos autos – ainda que sem qualquer intimação oficial –, pleiteando o aditamento da exordial e indicando novo endereço para realização da diligência citatória (Id. 51154284),
pedido que somente foi analisado em 18/07/2022
, conforme pronunciamento judicial de Id. 89922349.

Observa-se, outrossim, que, no curso da ação, houve alteração do juiz titular da Vara, bem como a realização de correições ordinárias no Juízo de origem, fatores que, inegavelmente, contribuíram para o atraso da marcha processual e para a demora na formação da relação processual.

Nota-se, portanto, que o não cumprimento do prazo de 10 (dez) dias previsto no ordenamento jurídico decorreu, inarredavelmente, de ineficiência pontual do próprio sistema do Poder Judiciário, inexistindo qualquer elemento concreto extraído dos autos – seja da análise empreendida por este julgador, seja da tese veiculada nas razões recursais – que indique desídia do autor na condução da demanda e no impulsionamento do feito. Nessa perspectiva, não pode a parte diligente ser penalizada pela inércia do Poder Judiciário, nos termos da Súmula n. 106 do STJ.

[...]

Por fim, no tocante à alegação incompetência do Juízo de Cuiabá para o processamento da ação de execução, sustentam os agravantes que a cláusula de eleição de foro constante na CPR excutida seria abusiva, nos termos do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, por não possuir relação com o domicílio do réu ou do autor, tampouco ser o local de cumprimento da obrigação.

O mencionado art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.879/2024, passou a dispor que:

[...]

Logo, a ação de execução poderá ser ajuizada em qualquer dos foros legalmente admitidos – domicílio do executado, foro de eleição constante do título ou, ainda, foro da situação dos bens –, de sorte que, existindo foro de eleição expresso em instrumento escrito e alusivo a negócio jurídico determinado, não há como reputar ilícita a cláusula pactuada.

Ademais, as disposições contidas no art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, ainda que relevantes, não podem ser aplicadas ao caso concreto. A atual redação do referido dispositivo resulta das alterações promovidas pela Lei no 14.879/2024, publicada em
05/06/2024
, ao passo que o título extrajudicial que lastreia a ação de execução foi firmado em 2017, e a ação proposta no ano de 2020. Assim, a cláusula de eleição de foro, bem como o ajuizamento da demanda no foro voluntariamente eleito pelas partes, qualifica-se como ato jurídico perfeito, consumado segundo a lei vigente ao tempo de sua prática.

A Lei no 14.879/2024, que introduziu modificações ao art. 63 do CPC, embora de natureza processual e, portanto, de aplicação imediata, é inegavelmente posterior à pactuação do título exequendo e ao ajuizamento da ação, não podendo atingir situações jurídicas já consolidadas, à luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição da República, e do art. 6o da LINDB. Impera, pois, no caso em análise, a competência do foro da Comarca de Cuiabá/MT, livremente eleito pelas partes, não havendo elementos aptos a evidenciar a abusividade ou ilicitude da cláusula de eleição.

[...]

Desse modo, à míngua de elementos aptos a ensejar a reforma das conclusões adotadas pelo Juízo a quo, entendo que a decisão impugnada deve ser integralmente mantida, por se mostrar adequada às circunstâncias do caso concreto ora examinado.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE AKIRA NAKAMURA, ANDREA DE ARAÚJO MOREIRA NAKAMURA e ESPÓLIO DE ANDRÉ CARLOS DE ARAÚJO MOREIRA, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno de Id. 332454391. [...].”

Da leitura do acórdão embargado, tenho que a pretensão deduzida pelos embargantes não prospera.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou, de forma clara, suficiente e coerente, todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia devolvida a esta instância.

No que se refere à alegada omissão quanto à
nulidade da citação por edital
, o voto foi expresso ao consignar que a discussão recursal abrangia justamente a tese de ausência de diligências prévias mínimas à adoção da citação ficta. Nada obstante, concluiu-se que tal insurgência não prosperava, pois
o comparecimento espontâneo dos executados, com a apresentação tempestiva de embargos à execução, supriu eventual nulidade do ato citatório
, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, esvaziando a pretensão anulatória.

O acórdão, ademais, ressaltou que, em hipóteses como a dos autos, uma vez alcançada a finalidade do ato e exercidos adequadamente o contraditório e a ampla defesa, inexiste nulidade a ser reconhecida sem demonstração concreta de prejuízo.

Assentou expressamente, ainda, que, diante do ingresso voluntário dos executados no feito, mostrava-se
despicienda análise minuciosa
das alegações relacionadas à divergência de endereços, à ausência de consultas a sistemas de pesquisa ou ao suposto não esgotamento de diligências anteriores à citação por edital, precisamente porque o vício, ainda que existente em tese, restou superado pelo comparecimento espontâneo e pela inexistência de prejuízo processual efetivo.

Portanto, não há qualquer omissão neste ponto, remanescendo tão somente o inconformismo com a conclusão adotada.

Também não procede a alegação de
omissão quanto à prescrição
.

O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma direta,
ao consignar que

a prescrição da pretensão executiva não se configurou
, uma vez que a parte exequente promoveu de modo diligente os atos processuais necessários à citação, sendo a demora na efetivação do ato imputável a entraves do próprio aparato judiciário, circunstância que atrai a incidência do art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC e da Súmula 106 do STJ.

De igual modo, restou expressamente assinalado que a tese de prescrição intercorrente traduzia confusão conceitual, pois esse instituto pressupõe suspensão do feito e inércia do exequente em processo já instaurado, à luz do art. 921 do CPC, o que não se verificou na espécie. Em outras palavras, o acórdão não deixou de se manifestar sobre a questão prescricional; apenas o fez em sentido contrário ao pretendido pelos embargantes, e, como é cediço, a simples ausência de acolhimento da tese defendida pela parte não equivale a omissão jurisdicional.

Do mesmo modo, inexiste a alegada omissão quanto à vulnerabilidade dos embargantes e à dificuldade de acesso à justiça para fins de afastamento da
cláusula de eleição de foro
.

Ora, conforme vastamente apresentado no julgamento, a cláusula de eleição de foro não obsta, por si só, o acesso ao Poder Judiciário, incumbindo à parte demonstrar, de forma concreta e inequívoca, o efetivo prejuízo decorrente da sua manutenção. Além disso, o voto condutor assentou que que os autos tramitam em meio digital, circunstância que mitiga, de maneira relevante, eventual alegação genérica de dificuldade de acompanhamento processual.

Para mais, o acórdão expressamente afirmou que a cláusula de eleição de foro constante do título executivo, firmado antes da vigência da Lei n. 14.879/2024, consubstancia ato jurídico perfeito, regido pela disciplina normativa então vigente, sendo válida e eficaz na ausência de demonstração de abusividade, trazendo inúmeros julgados desta Corte Estadual sobre o tema.

Também consignou que, tratando-se de execução fundada em título extrajudicial, a competência é concorrente, nos termos do art. 781 do CPC, à luz da jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, não se admitindo o reconhecimento da abusividade da cláusula sem prova concreta de prejuízo ou de violação ao acesso à justiça. Portanto, a matéria foi, sim, enfrentada.

Nesse contexto, observa-se que os embargantes buscam a rediscussão da matéria, manifestando, na verdade, sua insatisfação com o posicionamento adotado por este Egrégio Sodalício na deliberação colegiada. Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos aclaratórios.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Destaco, por ser oportuno, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ante o exposto
, não restando evidenciados vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão objurgado,
REJEITO
os Embargos de Declaração

opostos por
ALEXANDRE AKIRA NAKAMURA, ANDREA DE ARAÚJO MOREIRA NAKAMURA e ESPÓLIO DE ANDRÉ CARLOS DE ARAÚJO MOREIRA
.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026